Tribunal: TJSP
Processo: 1085702-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de Crédito Bancário – Alegação de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo pelo valor que o embargante entende correto - Aplicação do art. 917, parágrafos 3o e 4o do CPC e 373, II do mesmo dispositivo processual – Título executivo - Inteligência do 28 da Lei 10.931/2.004 – Cobrança capitalizada de juros - Pacto posterior à MP

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de Crédito Bancário – Alegação de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo pelo valor que o embargante entende correto - Aplicação do art. 917, parágrafos 3o e 4o do CPC e 373, II do mesmo dispositivo processual – Título executivo - Inteligência do 28 da Lei 10.931/2.004 – Cobrança capitalizada de juros - Pacto posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36) – Conhecimento prévio do ágio bancário que descaracteriza ilícita capitalização para fins de usura – Recente julgado do STJ (o art. 543-C do CPC) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – Juros excessivos e onerosidade excessiva – Inocorrência – Repetição do indébito e descaracterização da mora – Inadmissibilidade CDC – Inaplicabilidade - Sentença mantida – Recurso não provido.*